Tribunal: TJMT
Processo: 1018589-79.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018589-79.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (IMPETRANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), CLEITON GOMES DA SILVA - CPF: 631.281.791-15 (PACIENTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NA ORIGEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018589-79.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Dejalma Ferreira dos Santos e Gisla Estela Miranda Porto, em favor de
Cleiton Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Sustenta, em síntese, que
(i)
o paciente sofre de transtornos mentais, inclusive com a submissão a procedimento cirúrgico e uso contínuo de medicamento controlado;
(ii)
não teria o paciente intenção criminosa, mas agiu sem as suas faculdades mentais, em estado de surto psicótico, estando extremamente envergonhado e arrependido, especialmente porque veio a ofender inconscientemente uma colega de trabalho que em ocasiões anteriores já o havia socorrido, em contexto de surto epilético;
(iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e família constituída;
(iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas, especialmente porque em caso de condenação certamente o regime prisional será diverso do fechado;
(v)
seria necessária a concessão de prisão domiciliar, para fins de continuidade de acompanhamento médico realizado desde o ano de 2015.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 21829456).

Indeferi o pedido de liminar (ID 28323991).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28791462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020